Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. APROPRIAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. Ausência DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. SEPARAÇÃO DE FATO. INAPLICÁVEL. CONCESSÃO PARCIAL DA ordem.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a absolvição sumária do paciente em relação aos crimes de ameaça (art. 147 CP) e de apropriação indébita (art. 168 CP).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar, quanto ao crime de ameaça, a decadência do direito de representação, a ausência de justa causa para a ação penal e a atipicidade; quanto ao crime de apropriação indébita, analisar a incidência das escusas absolutórias.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. De acordo com o art. 38 do Código de Processo Penal, o ofendido decairá no seu direito de representação caso não apresente a sua manifestação no prazo de 6 meses, contados do conhecimento da autoria do crime.
5. Para fins de representação, é suficiente o comparecimento do ofendido, por iniciativa própria, perante a autoridade policial para registrar ocorrência policial, demonstrando de forma inequívoca o desejo de ver os fatos apurados. 5.1. Na hipótese, embora a vítima tenha ido à Delegacia registrar a ocorrência em face do paciente, relatou, dentro do prazo decadencial de 6 meses, apenas os fatos atinentes à violência psicológica e apropriação indébita, sem, no entanto, especificar a suposta ameaça, devendo ser reconhecida a decadência e declarada extinta a punibilidade, com fulcro no art. 397, inciso IV, do CPP.
6. Para a consumação do tipo penal descrito no art. 147, caput, do CP, exige-se tão somente a manifestação de palavras ou gestos que revelem promessa de mal injusto e grave, aptos a incutir temor à vítima. O dolo específico exigido pelo tipo está caracterizado pela intenção do agente em intimidar a ofendida, sendo irrelevante a efetiva capacidade de levar a efeito o mal prometido. 6.1. No caso dos autos, as atitudes do acusado descritas pelo adolescente não permitem identificar tal intenção de intimidação ou promessa de mal injusto e grave direcionadas à ex-companheira, sendo evidente a falta de justa causa para a ação penal.
7. É inaplicável a benesse da escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do CP quando já houver separação de fato entre as partes.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente concedida.
______
Dispositivos relevantes: art. 38 e 39, CPP. Art. 181, CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1289175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022; TJDFT, Acórdão 1963202, 0717453-77.2023.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025; Acórdão 1949340, 0747204-42.2024.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024;